Tribunal: TJMT
Processo: 0003178-92.2019.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003178-92.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RICARDO DRUM RODRIGUES - CPF: 898.776.830-91 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA GRANDE CACERES - CNPJ: 03.500.740/0001-85 (APELADO), ANDERSON LUIS ALVES - CPF: 616.202.201-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – CABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O revel, ainda que assistido pela Defensoria Pública, como curadora especial, pode ser condenado a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, se sucumbente, porquanto, a hipossuficiência econômica não pode ser presumida, requer demonstração da insuficiência de recursos para custeio das custas do processo
.
Por força do art. 72, inciso II, do CPC/15, entende-se que executado ostenta tão só hipossuficiência jurídica e é por tal razão que se torna necessária a atuação da Defensoria Pública.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Drum Rodrigues em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos dos
Embargos à Execução nº 0003178-92.2019.8.11.0006,
manejados em desfavor da Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres - Sicredi Grande Cáceres, os julgou improcedentes, com base

no art. 487, I, do CPC,

e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que desde o despacho que ordenou a citação em 2004 até a interposição do apelo,

passaram-se mais de 17 anos por inércia e falta de efetivas diligências da parte apelada. Requer, também, a reforma da sentença quanto à condenação no ônus de sucumbência, por ser o apelante assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 99877507, a apelada rechaça a alegada prescrição intercorrente ao fundamento de inovação recursal e inexistência de desídia da exequente. Subsidiariamente, pleiteia pela exclusão em honorários de sucumbência e, por fim, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuidam-se os autos originários de
ação de execução na qual a

Cooperativa/Apelada busca o recebimento de dívida

materializada em dois títulos executivos extrajudiciais: a) Contrato de Empréstimo Fixo n.º A20230712-3, firmado em 20 de novembro de 2002, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com pagamento parcelado em 6 (seis) parcelas mensais; b) Contrato de Empréstimo Fixo n. A30230117-8, firmado em 29 de janeiro de 2003, no valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Manejados embargos à execução pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, impugnando o feio executivo por negativa geral, sobreveio sentença jugando improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando o apelante ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados

em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo que a apelada não promoveu o andamento do feito, que desde o despacho citatório até a interposição do apelo já teria decorrido 17 anos.

De pronto,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada à prescrição, bem como do pedido a ela correlatos, tendo em vista que tal matéria não foi ventilada pela embargante nos embargos à execução, não sendo objeto da r. decisão, vindo apenas a ser invocada nas razões da apelação perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Em caso análogo já relatei,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA –
PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada
”.(RAC n.

1012964-98.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 24.07.2019 - negritei))

Na mesma toada, segue jurisprudência desta Corte, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DO FINAME
– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXÍGIVEL – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVIÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INEXISTENTES –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOVAÇÃO RECURSAL
– AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS NESSE SENTIDO – ENCARGOS ABUSIVOS – TESE QUE SEQUER TANGENCIA O PONTO NEVRÁLGICO DA CELEUMA E NÃO REFUTA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É desarrazoada a alegação de inexigibilidade do título executivo, frente a aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, haja vista que o contrato celebrado possui parcelas pré-determinadas, encargos pré-estabelecidos e foi devidamente assinado pelo contratante e por duas testemunhas, cumprindo todos os requisitos do art. 784, III, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa, quando o pedido requer provas inexistentes e que só existiriam, se o próprio devedor, principal beneficiado, tivesse solicitado sua confecção ao Banco/exequente. 3
. A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição”
(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 45567/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017). 4. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, devendo o recurso conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada, e necessariamente deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 5. Sentença mantida, recurso desprovido
”.(RAC n.

0003045-31.2008.8.11.0040, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, 1
º
Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2020 - negritei)

No mérito, insurge-se o apelante apenas contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser assistido pela Defensoria Pública.

Todavia, o fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública, que atua nos autos como de curadora especial, ante a revelia da parte, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto, a hipossuficiência econômica não pode ser presumida, requer demonstração da insuficiência de recursos para custeio das custas do processo.

Por isso, por força da previsão contida no art. 72, inciso II, do CPC/15, entende-se que executado ostenta tão só hipossuficiência jurídica e é por tal razão que se torna necessária a atuação da Defensoria Pública.

A propósito, cito precedente desta Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE DIPLOMA – DEMORA INJUSTIFICADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RÉU REVEL ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – CURADOR ESPECIAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios. Recurso não provido
. (Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)
” (RAC n.

0003895-58.2015.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

29.04.2020 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a Defensoria Pública exerce a função de curadoria especial, a jurisprudência pátria tem entendido que não se pode presumir a hipossuficiência econômica da parte assistida, sendo inviável a concessão da justiça gratuita sem que existam elementos probatórios suficientes para corroborar a necessidade do benefício.

Portanto, o réu revel, ainda que representado pela Defensoria, pode ser condenado a arcar com os honorários advocatícios
.”
(RAC n.

0001391-50.2013.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.19, negritei)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021